Tribunal: TJES
Processo: 5007363-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora designada para acórdão.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA DESIGNADA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007363-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: RODRIGO GALVAO ALMEIDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007363-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RODRIGO GALVÃO ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Serra que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 0002181-93.2021.8.08.0048 por ele ajuizada em face de RODRIGO GALVÃO ALMEIDA determinou a sua intimação para, no prazo de 15 dias úteis, acostar aos autos comprovação da prévia constituição em mora do devedor sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões sediadas no id 3096900 aduz o Agravante que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e, para comprová-la, o §2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69 é claro ao estabelecer que basta o envio da carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Assim, salienta que no caso dos autos a notificação foi encaminhada para o endereço informado no contrato, tendo retornado sob a motivação “desconhecido”, de onde conclui que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes. Salienta que o C. STJ decidiu que é válida a notificação que retorna como “desconhecido”.

Diante de tais fundamentos, requereu a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3121770).

Expedido Mandado de Intimação do Agravado, a certidão exarada pelo Sr. Oficial evidencia que o mesmo não foi encontrado no local indicado (id 3425347).

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Agravante face ao inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado com o Agravado. Afirma que providenciou a notificação extrajudicial do Requerido/ agravado, enviando-a ao endereço fornecido no contrato, apesar disso, o AR retornou sob a motivação de “desconhecido” o que levou o Magistrado a proferir a decisão ora agravada, determinando a comprovação da mora, com o que não concorda.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem não restou efetivada a relação processual pela citação.

Outrossim, registro tratar-se de hipótese em que é possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não encontro fundamentos a alterar o entendimento anteriormente manifestado quando da análise da antecipação de tutela recursal, haja vista que não observo elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

Ao proferir o
decisum
recorrido, o i. Magistrado de origem assim consignou: “
Verifico que a notificação enviada ao endereço apontado no contrato de alienação fiduciária restou infrutífera pelo motivo do réu ser “desconhecido” na região (fls.73), em razão disso, o demandante juntou aos autos comprovantes de residência do requerido. Todavia, para comprovar prévia constituição de mora a notificação extrajudicial deve ser entregue, mesmo que para pessoa diversa.(...) Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, comprovar a prévia constituição de mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.
”.

E, após analisar detidamente os documentos acostados aos autos de origem, verifico que, de fato, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte Agravada retornou sob o motivo “desconhecido” e, portanto, não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado/ agravado, conforme entendimento firmado recentemente pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no RESP 1.929.336/RS, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJE de 1º/12/2021).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, todavia, é indispensável que a notificação extrajudicial, a ser realizada por meio de cartório de títulos e documentos ou por correios, mediante carta registrada, deve ser recebida no endereço do devedor, o que de fato não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que trata-se na hipótese de ação de busca e apreensão, caberia ao Agravante, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/ 1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, comprovar a mora por notificação encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário/ devedor, bastando que seja efetivamente entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu, mostra-se acertada a decisão de origem que determinou a intimação do Agravante/ autor para emendar a inicial a fim de que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Sobre a necessidade de efetivo recebimento da notificação no endereço do devedor, os precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.

4. (...)

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Assim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no Colendo STJ, a devolução da correspondência pelo motivo “desconhecido” não é suficiente para constituir em mora o devedor, exigindo-se que a notificação seja efetivamente entregue no endereço constante do contrato, dispensada a notificação pessoal.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007363-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO: RODRIGO GALVÃO ALMEIDA

RELATOR: DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que, divergindo do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Inobstante já tenha me manifestado pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, reformulo o meu entendimento à vista da orientação que tem prevalecido no âmbito deste órgão julgador.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do recente julgamento do recurso especial nº 1.987.884/MA (em 21.06.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, orientou-se no sentido de que “
s
ob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação
”.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, comprove a prévia constituição em mora do requerido, sob pena de indeferimento da inicial
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
"
[...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (destacamos)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035

(
035199008216
)
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Aliás, a título de reforço, anoto recentíssimo precedente emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível sobre a temática, confira-se: Agravo de Instrumento nº 500613-61.2022.8.08.0000, Relatora Desig. DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 1º/11/2022.

Assim, a questão afeta à validade ou não da constituição em mora do devedor deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita a preclusão.

Pelo exposto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora designada para acórdão.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.